Tribunal: STF
Processo: RE 1428538
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13):



    “Repetição de indébito — Precatório — Parcelamento — Art.78 do ADCT — Juros em continuação — Lei n° 11.960/2009 — Súmula Vinculante n° 17 Trânsito em julgado —Impossibilidade: — Transitada em julgado a homologação da liquidação, os cálculos não podem mais ser alterados para observância de súmula vinculante posterior, nem para adoção de critério contido em lei posterior que tem vigência imediata, mas não é retroativa.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 5º, da Constituição da República, ao art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e à Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 14, p. 7): 



    “Assim, fixou-se qual a única interpretação possível do artigo 78, do ' ADCT/CF, pelo período em que esteve vigente (considerando que, doravante, tem-se a inconstitucionalidade da norma). 



    Portanto, mesmo existindo decisão pela inconstitucionalidade da norma, prevalece o decido no RE 590.751, com a exclusão dos juros durante o parcelamento. 



    Entretanto, no presente caso, os cálculos das parcelas do precatório incluíram juros em continuação por todo o período da moratória. 



    E, no julgamento do recurso em questão, o TJSP deixou de excluir os juros durante o parcelamento. A decisão do Tribunal Paulista ora recorrida, então, merece reforma, pois no parcelamento de precatório, como é o caso dos autos, este Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que incidem juros apenas em relação a eventuais parcelas pagas com atraso! ”



    A Turma Julgadora, oportunizado juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 22):



    “Desapropriação – Indenização – Pagamento a maior – Repetição do indébito – Juros moratórios – Temas 132 e 147 do STF: – Durante o período previsto no parágrafo 1' do artigo 100 (redação original e redação da EC 3012000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. – O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma.-vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. ”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido em sede de juízo de retratação proferido pela Turma Julgadora (eDOC 22, p. 6-7)



    “2. No caso concreto, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER ajuizou ação de repetição de indébito, - argumentando-prejuízo ao erário-em- razão de-indenização a-maior (R$ 124.903,67) em favor dos réus quando do pagamento de precatório oriundo de desapropriação. 



    Julgado improcedente o pedido, apelou o DER reiterando sua tese de excesso no valor da indenização em razão de inobservância do decidido nos REs 590.751 (Tema 132) e 591.085 (Tema 147), bem como da Súmula Vinculante 17. 



    Ocorre - que, -neste processo, o DER - busca rediscutir débitos já liquidados e transitados em julgado (fls. 8/12, 16!19, 20/23, 25/26 e 51). 



    Por isso que, embora o entendimento fixado pela Corte seja vinculante e produza efeitos erga omnes, não tem o condão de desconstituir ato jurídico perfeito, ou seja, não pode retroagir, conforme já explicado no acórdão (fl. N N 189v)”



    Verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Dito isso, tem-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente